Tribunal: TJPA
Processo: 0029595-82.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029595-82.2016.8.14.0401

APELANTE: FABIO HENRIQUE CORREIA DA SILVA

FISCAL DA LEI: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A existência de circunstância judicial negativa, devidamente fundamentadas inviabiliza a aplicação da pena-base no mínimo legal.

2.
Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
FABIO HENRIQUE CORREIA DA SILVA
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
, do CP, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 13 de dezembro de 2016, o acusado Fábio Henrique Correa da Silva, empregando violência física contra a vítima Jéssica Caroline Cardoso Otero, subtraiu seu telefone celular, enquanto ela aguardava numa parada de ônibus o transporte público. Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157,
caput,
do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória (id. 4625786), contra a qual a defesa recorreu (id. 4625786) pugnando pela redução da pena basilar imposta.

Constam as contrarrazões no id. 4625786 - Pág. 27, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 4625788 - Pág. 9).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com intenção de julgamento em
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 02 de agosto de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

Aponta a Defensoria Pública contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a readequação da reprimenda.

Analisando a dosimetria constante no id. 4625786 - Pág. 17, verifico que o juízo monocrático fundamentou a pena, na primeira fase, da seguinte forma:

“(...)
Culpabilidade
do réu comprovada, revela elevada ousadia em sua conduta, porque o réu não se intimidou em praticar o crime na presença de diversas testemunhas, em via pública, com grande movimentação de pessoas. Referidas circunstâncias denotam um elevado grau de reprovabilidade em sua conduta. Logo, tal circunstância lhe é negativa e deve ser valorada (negativa); Antecedentes Não possui (neutra); Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras); Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar (neutra); Circunstancias do fato criminoso normais para o tipo (neutra); Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra); Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa (neutra); Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade do em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 30 (trinta) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos. (...) Grifei.

Analisando a o trecho acima descrito, entendo que não faz
jus
o acusado a redução. Isso porque, demonstrou o magistrado, com base em elementos constantes dos autos, que a culpabilidade excedeu o grau de reprovabilidade na conduta, na medida em que o acusado cometeu o assalto, em via pública, onde havia um grande fluxo de pessoas, merecendo dessa forma maior reprovação.

Nesse contexto, tendo em vista que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão mais 30 (trinta) dias-multa, não vislumbro ofensa ao princípio da proporcionalidade, em se considerando, sobretudo, as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de 04 a 10 anos de reclusão e a justificação idônea apresentada para a modular em questão, tudo em conformidade com a Súmula 23 desta Corte,
in verbis:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (
HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER
).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, e mantenho a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém, 26/08/2021